Tribunal: TJSP
Processo: 2023875-96.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Demissão ou Exoneração
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de procedimento comum ajuizada por ex-servidor público estadual demitido a bem do serviço público por descumprimento de carga horária – Pedido de tutela de urgência para reintegração ao cargo – Impossibilidade – Pena que pode ser aplicada independentemente da configuração de ato de improbidade administrativa – Artigos 256 e 257 da LE no 10.261/68 – Pena de demissão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de procedimento comum ajuizada por ex-servidor público estadual demitido a bem do serviço público por descumprimento de carga horária – Pedido de tutela de urgência para reintegração ao cargo – Impossibilidade – Pena que pode ser aplicada independentemente da configuração de ato de improbidade administrativa – Artigos 256 e 257 da LE no 10.261/68 – Pena de demissão que está embasada em relatório final da PGE concluindo, de forma fundamentada, pela prática de violação grave de deveres funcionais pelo ex-servidor público – Presunção de regularidade e licitude do ato administrativo discutido – Requisitos dos artigos 300 e 311, IV, do CPC, não preenchidos – Recurso não provido.